Tribunal: TJSP
Processo: 1035141-73.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 633.782/MG, TEMA 532. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSERP. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA. Segundo decidiu o c. STF, no RE 633.782/MG (Tema 532), "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 633.782/MG, TEMA 532. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSERP. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA. Segundo decidiu o c. STF, no RE 633.782/MG (Tema 532), "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial". Regularidade da autuação. Pedido improcedente.
ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE, COM ALTERAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO PROVIDO.